Tribunal: TJSP
Processo: 1082438-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. Ação de cobrança e indenizatória. Vale-pedágio. Pretensão da transportadora ao recebimento de valores atinentes ao vale-pedágio, bem como à indenização prevista no artigo 8o, da Lei 10.209/01, ao fundamento de que a embarcadora não efetuou o pagamento adiantado do pedágio. Hipótese em que a prova documental produzida nos autos indica que o valor do pedágio

Ementa:

TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. Ação de cobrança e indenizatória. Vale-pedágio. Pretensão da transportadora ao recebimento de valores atinentes ao vale-pedágio, bem como à indenização prevista no artigo 8o, da Lei 10.209/01, ao fundamento de que a embarcadora não efetuou o pagamento adiantado do pedágio. Hipótese em que a prova documental produzida nos autos indica que o valor do pedágio foi incorporado ao preço do frete, tendo a autora anuído ao contrato e a tal prática durante o longo período em que perdurou a relação contratual. Circunstância de que a inobservância da forma prescrita na Lei n. 10.209/01 não obriga a ré a pagar à autora os valores atinentes ao vale-pedágio, que foram pagos consoante estipulação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. Não verificação de descumprimento de obrigação contratual ou legal pela ré. Indevida a indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso improvido, por maioria de votos.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.